Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709056-34.2020.8.07.0005 RECORRENTE: TIONILIO BISPO DOS SANTOS NETO, WILIAN ROCHA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E LIAME SUBJETIVO COMPROVADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que o juiz pronuncie os acusados, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri. 3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam os recorrentes como os autores do crime de homicídio contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da Acusação ou da Defesa. 3.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho. 4. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado os artigos 155, 413, § 1o, e 414, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da impronúncia, por falta de indícios mínimos de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o recente julgado do STJ em caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, I e IV (homicídio qualificado), na forma do art. 29, todos do Código Penal - CP. A defesa pretende a impronúncia sob o argumento de falta de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao agravante. 2. Conforme consignado na decisão combatida, o Tribunal de origem reconheceu a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, com base nos depoimentos das testemunhas que, embora não tenham visualizado os criminosos, viram o veículo que teria sido utilizado para a prática do crime, cuja identificação levou ao acusado, o qual, segundo relataram, seria conhecido como pessoa envolvida com o tráfico de drogas na região, assim como a vítima, sendo que ambos teriam entre si desavença. Nessas condições, diferentemente do aduzido pela defesa, os indícios mínimos de autoria delitiva, trazidos pelo acórdão recorrido, advêm de testemunhas da localidade onde ocorreu o crime, que conheciam os acusados, e que puderam informar as características do veículo que teria servido para o cometimento do delito, porquanto visto diretamente por elas. 2.1. Diante disso, para se concluir pela impronúncia do réu, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte. Precedente. 3. A defesa também alega que teria produzido provas de que o agravante, na data dos fatos, estava com o seu veículo em outro local e com os familiares. 3.1. Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal a quo levou em consideração as provas produzidas pela defesa. Contudo, entendeu que o álibi apresentado não se mostrou inequívoco diante dos demais elementos fático-probatórios. Como bem esclareceu o acórdão recorrido, para fins de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige comprovação da hipótese acusatória além da dúvida razoável, necessária a um édito condenatório, mas apenas prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, presentes na hipótese. 3.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri" (AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009